Tribunal: TJSP
Processo: 0002194-80.2002.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Taxa de Licença dos exercícios de 2000 e 2001 – Sentença extintiva pelo reconhecimento da prescrição intercorrente – Valor da causa, na data da propositura da ação, inferior ao valor de alçada – Não cabimento do Recurso de Apelação – Aplicação do princípio da fungibilidade – Devolução dos autos ao Primeiro Grau para, se tempestivo o recurso, ser ele

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Taxa de Licença dos exercícios de 2000 e 2001 – Sentença extintiva pelo reconhecimento da prescrição intercorrente – Valor da causa, na data da propositura da ação, inferior ao valor de alçada – Não cabimento do Recurso de Apelação – Aplicação do princípio da fungibilidade – Devolução dos autos ao Primeiro Grau para, se tempestivo o recurso, ser ele analisado como Embargos Infringentes – Recurso não conhecido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000838126
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0002194-80.2002.8.26.0073, da Comarca de Avaré, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARE, é apelada FILOMENA CABRAL
ANTONIO ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) e JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002194-80.2002.8.26.0073 -Voto no 8172
2
Apelação Cível n° 0002194-80.2002.8.26.0073.
Apelante: Municipalidade de Avaré.
Apelada: Filomena Cabral Antonio ME.
Comarca: Avaré.
Juiz de origem: Luciano José Forster Junior.
VOTO no 8172
APELAÇÃO CÍVEL Execução Fiscal Taxa de Licença
dos exercícios de 2000 e 2001 Sentença extintiva pelo
reconhecimento da prescrição intercorrente
Valor da
causa, na data da propositura da ação, inferior ao valor de
alçada
Não cabimento do Recurso de Apelação

Aplicação do princípio da fungibilidade Devolução dos
autos ao Primeiro Grau para, se tempestivo o recurso, ser ele
analisado como Embargos Infringentes
Recurso não
conhecido, com determinação.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto
pela Municipalidade de Avaré, em face da r. sentença de fls. 14/15 que, nos
autos da Execução Fiscal por ela proposta contra Filomena Cabral Antonio
ME, reconheceu de ofício a prescrição intercorrente dos créditos tributários,
objeto da cobrança executiva, julgando extinta a ação, nos termos dos artigos
487, inciso II e 771, ambos do CPC; do art. 1o da Lei no 6.830/80 e dos artigos
156, inciso V e 174 do CTN.
Alega, a Municipalidade apelante, que a
demanda não pode ser extinta sem a sua prévia oitiva. Sustenta, ainda, que a
decisão contraria o artigo 10 do CPC, que busca evitar a chamada “decisão
surpresa”. Busca, ao final, o provimento do apelo, com a anulação da r.
sentença e o prosseguimento do feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002194-80.2002.8.26.0073 -Voto no 8172
3
O
recurso
tempestivo
foi
recebido
e
devidamente processado, sem a apresentação de contrarrazões.
É O RELATÓRIO.
Depreende-se dos autos que a Municipalidade
de Avaré propôs Execução Fiscal contra Filomena Cabral Antonio ME, tendo
em vista a existência de débitos de Taxa de Licença dos exercícios de 2000 e
2001, conforme CDA de fls. 03.
Pela r. sentença de fls. 14/15, a ação
executiva foi extinta pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, decisão
esta contra a qual se insurge a Municipalidade por meio do apelo que se passa
a analisar.
Pois bem.
Com efeito, assim dispõem o caput e §1o do
art. 34 da Lei no 6.830/80, in verbis:
“Art. 34 - Das sentenças de primeira instância
proferidas em execuções de valor igual ou
inferior
a
50
(cinquenta)
Obrigações
Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, só se
admitirão
embargos
infringentes
e
de
declaração.
§1o - Para os efeitos deste artigo considerar-se-á
o valor da dívida monetariamente atualizado e
acrescido de multa e juros de mora e de mais
encargos legais, na data da distribuição.”
Inspirado, portanto, na pequena expressão do
interesse econômico discutido, o dispositivo objetivou restringir as vias
recursais aos Embargos Infringentes e de Declaração, e assim mesmo, opostos
apenas de sentenças, devendo ambos serem direcionados ao próprio Juízo
monocrático.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002194-80.2002.8.26.0073 -Voto no 8172
4
Ademais, conforme decisão proferida pelo E.
STJ em 09/06/2010 no REsp no 1.168.625/MG (2009/0105570-4), que teve por
Relator o Min. Luiz Fux (DJe 07/07/2010), resultou firmado o entendimento
de que, a partir de janeiro de 2001, o valor de alçada, previsto no supracitado
artigo, seria atualizado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor
Ampliado Especial (IPCA-E).
Neste sentido, o Tribunal Superior consolidou
o entendimento de que “com a extinção da ORTN, o valor de alçada deve ser
encontrado a partir da interpretação da norma que extinguiu um índice e o
substituiu por outro, mantendo-se a paridade das unidades de referência, sem
efetuar a conversão para moeda corrente, para evitar a perda do valor
aquisitivo”, de sorte que “50 ORTN = 50 OTN = 308,50 BTN = 308,50 UFIR
= R$ 328,27 a partir de janeiro/2001, quando foi extinta a UFIR e
desindexada a economia” (REsp no. 607.930/DF, Rel. Min. Eliana Calmon,
Segunda Turma, julgado em 06/04/2004, DJ 17/05/2004, pág. 206).
Assim sendo, será cabível o Recurso de
Apelação nas hipóteses em que o valor da Execução Fiscal, na data do
ajuizamento, seja superior a 50 ORTN ́s Obrigações Reajustáveis do Tesouro
Nacional nos termos do que dispõe o art. 34 da Lei no 6.830/80.
Na hipótese em questão, tem-se que o valor
da causa, quando de seu ajuizamento, em outubro de 2002, importava em
R$193,34 (cento e noventa e três reais e trinta e quatro centavos), sendo,
portanto, inferior ao valor de alçada então vigente, que era de R$394,85
(trezentos e noventa e quatro reais e oitenta e cinco centavos), de modo que o
recurso adequado em face da sentença proferida seria o de Embargos
Infringentes, e não o de Apelação, como constante dos autos.
As
circunstâncias,
não
obstante
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002194-80.2002.8.26.0073 -Voto no 8172
5
entendimento acatado pelo D. Juízo monocrático, recomendam o recebimento
da Apelação como Embargos Infringentes, por aplicação do princípio da
fungibilidade, na medida em que não se pode considerar erro grosseiro a
interposição de um recurso por outro, dada a considerável complexidade dos
atos normativos que regulam a espécie.
Isso
posto,
deve
ser
consignada
a
observação, no sentido de ser este apelo recebido como Embargos
Infringentes, endereçados ao próprio Juízo monocrático, a quem, após
verificados os pressupostos de admissibilidade, competirá o seu
processamento e julgamento.
Saliento, também, que, o presente feito foi
suspenso pelos motivos elencados no caput do art. 40 da LEF, a pedido da
Fazenda Pública, hipótese em que deixou ela de possuir a prerrogativa de sua
intimação pessoal para todos os atos processuais, sobretudo a de sua oitiva
previamente à extinção por reconhecimento de prescrição, nos termos do
hodierno entendimento dos Tribunais Superiores.
Assim sendo, não conheço do recurso e
determino a devolução dos autos à Primeira Instância, nos termos do
acórdão.
Silvana M. Mollo
Relatora